Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014501-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), DELMAR SEIFERT - CPF: 040.929.021-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA ROPPA SEIFERT - CPF: 308.769.661-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
QUANTUM
INESTIMÁVEL – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – RECURSO PROVIDO
.

“Não há óbice à atribuição do valor de alçada à liquidação de sentença, sem prejuízo da eventual complementação de custas processuais, após a fixação do ‘quantum debeatur’ definitivo pela decisão do incidente, afastando-se, por consequência, a pena por litigância de má-fé imposta à parte ora agravante.”
(TJ-RS - AI: 70070981949 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/11/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2016)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021